Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714541-44.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GILSON FREIRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CASOS D VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIÁVEL. VALOR RAZOAVEL, PROPORCIOAL E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas produzidas nos autos. 2. Caso conste nos autos o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais militares, então resta comprovada a autoria e a materialidade do delito. 3. Se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional ao dano suportado pela vítima e, nos autos, não constem elementos concretos aptos a auferir a condição financeira do réu, então não há que se falar em redução do valor arbitrado. 4. Consoante preceitua a Sumula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 129, §13, do Código Penal; 158 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando a “ausência de comprovação da materialidade quanto ao crime de lesão corporal” (id 60065559, pág. 5), devendo ser acolhida, portanto, a tese absolutória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 129, §13, do Código Penal; 158 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela suficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório acerca do crime de lesão corporal, o acórdão recorrido assim o fez com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, registre-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012